Tribunal: TJDFT
Processo: 0701110-66.2024.8.07.0006
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-03-10

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. QUEIXA-CRIME. CRIME CONTRA HONRA. INJÚRIA. ATIPICIDADE DA CONDUTA. ARTIGO 386, INCISO III, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. FUNDAMENTO DIVERSO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de apelação interposta pelo querelante em face da sentença que julgou improcedente a pretensão punitiva deduzida na inicial acusatória.
2. Recurso adequado à espécie, tempestivo e desacompanhado de preparo, ante o requerimento de gratuidade judiciária. Benefício concedido em favor do recorrente, porquanto dos documentos juntados ao processo se extrai a hipossuficiência alegada. Contrarrazões apresentadas pela querelada (ID 65422998).
3. O Ministério Público que atua perante as Turmas Recursais oficiou pelo conhecimento e não provimento do recurso de apelação (ID 66051165).
4. O querelante, em suas razões recursais, sustentou que não houve qualquer contexto de retorsão imediata, em que tenha havido provocação anterior por parte do apelante, motivadora de qualquer ofensa por parte da apelada. Alegou que a mensagem se deu no contexto de conversa regular, após o descobrimento de uma traição sofrida pelo apelante, durante o relacionamento com a apelada e, ao ser questionada acerca de seu dia, optou a apelada por injuriar o apelante, ofendendo sua honra subjetiva. Defendeu a inexistência de ligações realizadas à genitora da apelada no dia dos fatos apurados, de forma que as únicas ligações ocorridas na data referida ocorreram entre as partes diretamente, fator este que reforça ainda mais o entendimento de que não houve provocação anterior por parte do apelante, mas sim o animus injuriandi por parte da apelada. Requereu o conhecimento e provimento do recurso para condenar a querelada como incursa no artigo 140 do Código Penal.
5. Constou da peça acusatória que, no dia 19/05/2023, a querelada, fazendo uso do aplicativo de mensagens “Whatsapp”, proferiu palavra injuriosa e ofensiva à dignidade do querelante, sem qualquer provocação, nos seguintes termos: “Martinho tu é muito fofoqueiro, né”.
6. Há nos autos duas versões divergentes sustentadas pela defesa e pela acusação, uma no sentido de que a atitude da querelada foi decorrente de repúdio ao comportamento do querelante e outra de que a ré, sem qualquer provocação anterior do querelante, proferiu palavra de cunho ofensivo em seu desfavor.
7. A ponderação entre a liberdade de expressão e o direito à preservação da honra subjetiva é tarefa que exige do Poder Judiciário análise cuidadosa e contextualizada sobre cada caso concreto posto em discussão, de forma a equilibrar os direitos fundamentais colocados em posição de antagonismo aparente. É necessário considerar as circunstâncias específicas da manifestação e da ofensa alegada, de forma a garantir a liberdade de expressão, assegurada pelo art. 5o, IX, da Constituição Federal, desde que esta não extrapole limites de respeito à honra e dignidade alheia.
8. No caso em exame, em que pese a confirmação, pela querelada, de ter encaminhado o áudio ao apelante chamando-o de “fofoqueiro”, constata-se que a expressão, utilizada de forma isolada e desacompanhada de outros adjetivos, ainda que detentora de natureza crítica e eventualmente ofensiva, não possui carga injuriosa suficiente para configurar o crime de injúria.
9. No contexto analisado nos autos, o emprego do termo "fofoqueiro" está mais relacionado a uma indignação ou crítica do emissor em relação à suposta tentativa de contato feita pelo querelante com a genitora da querelada, não havendo como inferir a existência de dolo específico de injuriar ou humilhar gravemente o querelante. Isoladamente, o termo empregado não carrega conotação intrinsecamente vexatória ou depreciativa. Não há insulto à dignidade ou à honra do destinatário, tampouco denota ofensa ou humilhação grave à vítima, especialmente no contexto descrito nos autos, que trata de conversa privada mantida entre o ex-casal e em um contexto de recente dissolução conflituosa de relacionamento amoroso, no qual há relatos e cobranças por "promessas não cumpridas" e suposta traição.
10. O bem jurídico tutelado no crime de injúria é a honra subjetiva do ofendido, isto é, sua estima própria. Com efeito, não configura o crime de injúria eventual xingamento ou ofensa que não tenha carga ofensiva suficiente para afetar a dignidade e o decoro do ofendido, como ensina Cezar Roberto Bittencourt: “Simples referência a adjetivos depreciativos, a utilização de palavras que encerram conceitos negativos, por si só, são insuficientes para caracterizar o crime de injúria" (in Código Penal Comentado. 6 ed. São Paulo: Saraiva, 2010, pág. 539).
11. Inobstante seja possível inferir dos autos a extrema mágoa guardada pelo querelante em relação à expressão utilizada, o fato não justifica a atuação do Direito Penal. A proteção da honra subjetiva também deve ser analisada à luz do padrão médio da convivência em sociedade, uma vez que a norma penal não pode ser utilizada para amparar aqueles que possuem uma sensibilidade excessiva ou desproporcional às manifestações cotidianas da vida social. A jurisdição penal não se destina a resolver todo o tipo de conflitos interpessoais ou a proteger a honra de forma absoluta, mas sim a assegurar que ofensas graves e efetivas sejam reparadas de maneira adequada. Nesse quadro, o direito penal é a “ultima ratio”, sendo o fato narrado nos autos nitidamente inadequado para o manejo da jurisdição penal.
12. Isto posto, a absolvição da ré deve ser mantida, contudo, sob o fundamento da atipicidade da conduta.
13. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença absolutória mantida por fundamento diverso, com fulcro no artigo 386, inciso III, do Código de Processo Penal.
14. Sem condenação em custas processuais, ante a concessão do benefício da justiça gratuita. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em R$ 600,00 (seiscentos reais). Suspensa a exigibilidade da verba sucumbencial em razão da gratuidade de justiça concedida.
15. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 82, § 5o, da Lei no 9.099/95.